Tribunal: TRF3
Processo: 5006156-03.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
511/689)

5006156-03.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006156-03.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO EXTEMPORÂNEO E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. METODOLOGIA NHO-01 E NEN. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. APELAÇÃO DA AUTARQUIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer como especiais os períodos trabalhados pelo segurado de 27/05/1986 a 31/08/1989 e de 01/10/2016 a 13/11/2019, condenando a autarquia à revisão da Renda Mensal Inicial de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) o cabimento da remessa necessária na hipótese; (ii) a validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) extemporâneo e sem indicação de responsável técnico contemporâneo para aferição de ruído em período anterior a 1995; (iii) a obrigatoriedade de indicação da metodologia NHO-01/NEN para ruído a partir de 19/11/2003; e (iv) a limitação temporal à conversão do tempo especial pela Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível, uma vez que o proveito econômico pretendido na causa é inequivocamente inferior ao limite de 1.000 salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. A extemporaneidade do formulário previdenciário não afasta o direito ao reconhecimento do tempo especial, presumindo-se que as condições ambientais passadas eram mais agressivas ou equivalentes às apuradas no momento da elaboração do laudo. A exigência de responsável técnico contemporâneo para períodos remotos é mitigada pelo princípio tempus regit actum. No caso concreto, o nível de ruído superou o limite de tolerância vigente na época da prestação dos serviços (Decreto no 53.831/64).

5. Conforme o entendimento firmado no Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização, a indicação da técnica de medição aplicável (NHO-01 ou NR-15) no PPP atende aos requisitos legais para comprovação de exposição ao agente nocivo ruído a partir de 19/11/2003. Na hipótese, a documentação apresentada observou esse requisito formal e evidenciou exposição acima do limite legal preconizado no Decreto no 4.882/2003.

6. A vedação de conversão de tempo especial trazida pela Emenda Constitucional no 103/2019 não incide sobre a condenação ora mantida, uma vez que o próprio juízo de origem limitou o reconhecimento e a conversão do período especial à data-limite de 13/11/2019, entrada em vigor da nova diretriz constitucional, em observância ao disposto em seu art. 25, § 2o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A extemporaneidade do formulário previdenciário e a falta de indicação de responsável técnico em épocas remotas não invalidam o documento para fins de comprovação da nocividade do labor, vigendo o princípio tempus regit actum. 2. A indicação expressa da metodologia NHO-01 ou NR-15 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atende aos requisitos legais para a comprovação de exposição ao ruído em períodos a partir de 19/11/2003.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 24, §§ 1o e 2o, 25, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I; Lei no 9.032/95; Lei no 9.528/97; Decreto no 53.831/64; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 1.083; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006156-03.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: MARCOS SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 280301152) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por MARCOS SOUZA DOS SANTOS para reconhecer, como tempo de serviço especial, os períodos de 27/05/1986 a 31/08/1989 e de 01/10/2016 a 13/11/2019, condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal inicial (RMI) de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/193.172.908-2) desde a Data de Entrada do Requerimento (DER em 27/11/2019), com o pagamento das diferenças em atraso acrescidas de consectários legais. O juízo de origem dispensou a remessa necessária, com fulcro no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 280301154), o INSS pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa necessária, sob o argumento de tratar-se de sentença ilíquida, invocando a Súmula 490 do STJ. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alegando extemporaneidade e vícios formais em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), além da não observância da metodologia NHO-01 (Nível de Exposição Normalizado - NEN) exigida para aferição do ruído. Por fim, defende a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

Com contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção da sentença (Id. 280301158), subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DOMÉRITO RECURSAL

3.1. Análise do Caso Concreto

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 27/05/1986 a 31/08/1989 e de 01/10/2016 a 13/11/2019, bem como à viabilidade da conversão do tempo especial em comum no contexto da Emenda Constitucional no 103/2019.

Em suas razões recursais, o INSS formula alegações genéricas contra o reconhecimento da atividade especial. Sustenta, em síntese, a invalidade de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) extemporâneos desacompanhados de laudos contemporâneos ou sem a indicação de responsável técnico à época da prestação do serviço. Argumenta, ainda, de forma abrangente, que, para aferição do agente nocivo ruído a partir de 19/11/2003, é obrigatória a indicação dos níveis de ruído em Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme a metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO.

A alegação genérica do INSS quanto à invalidade de formulários extemporâneos não merece prosperar. A jurisprudência previdenciária firmou o entendimento de que a extemporaneidade do formulário ou do laudo pericial não afasta, por si só, o direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial. Presume-se que as condições ambientais de trabalho no passado eram mais agressivas ou, no mínimo, equivalentes às constatadas em data posterior, de modo que a avaliação técnica elaborada em momento superveniente favorece a conclusão de nocividade.

No que tange à suposta falta de indicação do responsável técnico em períodos pretéritos, o documento corporativo emitido pelo empregador goza de presunção de veracidade. A ausência do nome do profissional que realizou a medição em décadas passadas (como nos anos 1980) não invalida o formulário, pois a exigência formal de laudo técnico para a comprovação de ruído e a estrita vinculação a responsáveis técnicos foram sendo aprimoradas por legislações supervenientes (notadamente a partir da Lei no 9.032/95 e da Lei no 9.528/97). Aplica-se a regra do tempus regit actum.

Aplicando essas premissas ao caso concreto, no tocante ao período de 27/05/1986 a 31/08/1989, o PPP aponta a exposição da parte autora ao agente nocivo ruído no patamar de 94,8 dB(A), aferido pela metodologia NR-15, vigente à época (Id. 280301091, p. 01-03). Considerando que, até 05/03/1997, o limite de tolerância para o agente físico ruído era de 80 dB (Decreto no 53.831/64), resta devidamente caracterizada a especialidade do labor, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

A tese autárquica de que é estritamente necessária a indicação da metodologia NHO-01 para os períodos a partir de 19/11/2003 encontra respaldo na norma legal, porém não socorre o INSS no presente feito. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), ao julgar o Tema 174, firmou o entendimento de que a partir de 19/11/2003 é obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 ou NR-15 para a aferição de ruído, vedada a medição pontual. Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.083, estabeleceu que o PPP que indica a técnica de medição aplicável atende aos ditames legais para o reconhecimento da especialidade.

No caso dos autos, a prova documental é escorreita e supera a objeção autárquica. Observa-se que o PPP originariamente apresentado no processo administrativo (Id. 280301105, p. 44-45) consignava apenas a técnica “NHO-01”, sem a menção expressa ao NEN. Contudo, conforme assentado na sentença, a parte autora colacionou aos presentes autos o PPP devidamente retificado pela empresa (Id. 280301091, p. 06-07), sem qualquer alteração nos níveis de ruído, no qual passou a constar expressamente a indicação da metodologia adequada e completa (“NHO-01 – NEN”) para a aferição do ruído na empresa Sofape Fabricante de Filtros, suprindo assim qualquer vício formal.

Os registros indicam níveis de ruído variando de 85,9 a 88,7 dB(A) no interregno de 01/10/2016 a 13/11/2019. Como o limite de tolerância vigente no período era de 85 dB (Decreto no 4.882/2003), a exposição superou o limite legal tolerável, justificando o cômputo do período como tempo de serviço especial.

3.2. Da Conversão de Tempo Especial após a Emenda Constitucional no 103/2019

O apelante argumenta, também de forma genérica, a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para períodos laborados após 13/11/2019, momento posterior ao início da vigência da EC no 103/2019, ante a vedação disposta em seu art. 25, § 2o.

Contudo, a sentença de origem foi clara e precisa ao limitar o reconhecimento do tempo especial na empresa Sofape exatamente até o dia 13/11/2019, em estrita observância ao referido dispositivo. Portanto, não houve qualquer determinação judicial de conversão de período posterior à aludida norma. O recurso do INSS ataca premissa inexistente na decisão do juízo de origem, não merecendo acolhimento.

Assim, a parte autora faz jus à revisão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com a conversão dos períodos especiais ora mantidos e o recálculo da Renda Mensal Inicial desde a DER (27/11/2019).

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO EXTEMPORÂNEO E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. METODOLOGIA NHO-01 E NEN. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. APELAÇÃO DA AUTARQUIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer como especiais os períodos trabalhados pelo segurado de 27/05/1986 a 31/08/1989 e de 01/10/2016 a 13/11/2019, condenando a autarquia à revisão da Renda Mensal Inicial de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) o cabimento da remessa necessária na hipótese; (ii) a validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) extemporâneo e sem indicação de responsável técnico contemporâneo para aferição de ruído em período anterior a 1995; (iii) a obrigatoriedade de indicação da metodologia NHO-01/NEN para ruído a partir de 19/11/2003; e (iv) a limitação temporal à conversão do tempo especial pela Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível, uma vez que o proveito econômico pretendido na causa é inequivocamente inferior ao limite de 1.000 salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. A extemporaneidade do formulário previdenciário não afasta o direito ao reconhecimento do tempo especial, presumindo-se que as condições ambientais passadas eram mais agressivas ou equivalentes às apuradas no momento da elaboração do laudo. A exigência de responsável técnico contemporâneo para períodos remotos é mitigada pelo princípio tempus regit actum. No caso concreto, o nível de ruído superou o limite de tolerância vigente na época da prestação dos serviços (Decreto no 53.831/64).

5. Conforme o entendimento firmado no Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização, a indicação da técnica de medição aplicável (NHO-01 ou NR-15) no PPP atende aos requisitos legais para comprovação de exposição ao agente nocivo ruído a partir de 19/11/2003. Na hipótese, a documentação apresentada observou esse requisito formal e evidenciou exposição acima do limite legal preconizado no Decreto no 4.882/2003.

6. A vedação de conversão de tempo especial trazida pela Emenda Constitucional no 103/2019 não incide sobre a condenação ora mantida, uma vez que o próprio juízo de origem limitou o reconhecimento e a conversão do período especial à data-limite de 13/11/2019, entrada em vigor da nova diretriz constitucional, em observância ao disposto em seu art. 25, § 2o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A extemporaneidade do formulário previdenciário e a falta de indicação de responsável técnico em épocas remotas não invalidam o documento para fins de comprovação da nocividade do labor, vigendo o princípio tempus regit actum. 2. A indicação expressa da metodologia NHO-01 ou NR-15 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atende aos requisitos legais para a comprovação de exposição ao ruído em períodos a partir de 19/11/2003.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 24, §§ 1o e 2o, 25, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I; Lei no 9.032/95; Lei no 9.528/97; Decreto no 53.831/64; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 1.083; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão